Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE INGRESSO PARA CARNAVAL – COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO DO EVENTO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – DEMORA EXCESSIVA. DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Pela teoria da asserção, é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil a plataforma digital que intermedia negócio de compra e venda de ingressos pela internet, uma vez que faz parte da cadeia de fornecimento de serviços ou produtos. PRELIMINAR REJEITADA.
2. A plataforma virtual que permite ao organizador/produtor de shows e festas vender ingressos para seus eventos, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
3. Narra a autora que adquiriu ingressos para o evento “FP do Trem Bala: sábado de carnaval” previsto no evento “Hostel” para 13/02/2021 através da plataforma Sympla, mas que o produtor, Hostel Produções, comunicou o cancelamento do evento, sendo prometida a devolução da quantia paga. Relata que ao requerer ao Yeapps (plataforma autorizada da Hostel) a devolução da quantia paga pelos ingressos, o réu informou que, em virtude de os ingressos terem sido adquiridos pelo site Sympla, e não pela plataforma oficial do Hostel, a devolução deveria ser requerida a ele. Segundo ela, entrou em contato com o site Sympla, mas recebeu a resposta de que a responsabilidade pelo reembolso seria do site Hostel, o que a fez questionar o reembolso junto ao Hostel, sendo dirigida novamente ao site da Sympla, manobra que se repetiu inúmeras vezes. Requer a condenação dos réus na devolução de R$ 143,00 e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença reconheceu que a quantia foi devolvida em 25/06/2021, e julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os réus no pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que a autora adquiriu, por meio do site Sympla (ID 37005534 - Pág. 1), ingressos para o evento organizado pela Hostel Produções, o qual seria realizado em 13/02/2021 e foi cancelado; e que a quantia referente ao ingresso foi reembolsada em 28/06/2021 (ID 37005837 - Pág. 1, 37005857 - Pág. 2 e 37005870).
5. Verifica-se que a autora tentou obter o reembolso da quantia paga junto ao organizador do evento, Hostel Produções, sendo direcionada a procurar o suporte da Yeapps (ID 37005533 - Pág. 3). Posteriormente foi orientada a procurar o site que lhe vendeu os ingressos (ID 37005535 - Pág. 3 e 37005533 - Pág. 8), mas para que houvesse o reembolso da quantia paga, deveria haver uma autorização da Hostel Produções. Por sua vez, a Sympla informou à autora que a responsabilidade pelo reembolso seria do produtor (ID 37005539 - Pág. 1). Observa-se o comportamento reiterado dos réus de imputar ao seu parceiro a responsabilidade pelo cumprimento de obrigação, sem que nenhum deles procurasse resolver o imbróglio e devolver a quantia paga ou ofertar o crédito para um próximo evento, colocando o consumidor em posição de clara vulnerabilidade.
6. O mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos que vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
7. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
8. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
9. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
10. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
11. É fato que o art. 5o da Lei 14.046/2020 determina que, no caso de cancelamentos de eventos não haverá imposição de multas ou indenização por danos morais. Entretanto o presente caso não trata de simples cancelamento de evento em decorrência da pandemia, mas sim de descaso do produtor de evento e seus parceiros que submeteram o consumidor a uma busca infindável pelo reembolso da quantia paga.
12. No caso em exame, observa-se que a autora dispendeu de tempo demasiado para resolver a demanda, além de ter que ter passado aproximadamente cinco meses sem receber a quantia paga pelo evento cancelado.
13. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual. Para, além disso, ingressar no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos do consumidor, tudo a ensejar indenização por danos morais.
14. Com esse fundamento, afigura-se o direito da parte autora à indenização por danos morais, embora não se tenha presente uma direta violação dos atributos da personalidade, como exigido na doutrina clássica.
15. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
16. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 1.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
17. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
18. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
19. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.